Tribunal: TJDFT
Processo: 0706356-19.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. ação de cobrança. contrato de afretamento por viagem (voyage charter). Transporte de cargas. pagamento devido. sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de transporte aquaviário de cargas (afretamento por viagem).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se passível de cobrança os débitos representados nas faturas de afretamento.
III. Razões de decidir
3. As duplicatas, acompanhadas de prova da efetiva prestação do serviço e do vínculo contratual que as autorizou, fazem prova em favor do credor, que deve receber a contraprestação acordada em contrato de afretamento por viagem.
4. Não cabe ao magistrado impor ao credor o recebimento dos valores de maneira diversa a que tem direito.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.432/1997, art. 2o, inc. II. CC, art. 314.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.054.144/RJ, rela. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. em 17/11/2009.